Tribunal: STJ
Processo: 0007708-51.2021.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649380 - PR (2024/0183102-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KAZATEC EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: MASCARENHAS DE MORAES INCORPORACOES SPE LTDA.
OUTRO NOME
: SPE MASCARENHAS DE MORAES INCORPORAÇÕES SPE LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO SETIM
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
INTERES.
: F A DE LIMA ASSESSORIA
OUTRO NOME
: GRAFIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
VENDA
A
.

NON
DOMINO
AFASTAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 428c61da-707b-473f-9e1f-b20b5dcedc1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649380 - PR (2024/0183102-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KAZATEC EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: MASCARENHAS DE MORAES INCORPORACOES SPE LTDA.
OUTRO NOME
: SPE MASCARENHAS DE MORAES INCORPORAÇÕES SPE LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO SETIM
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
INTERES.
: F A DE LIMA ASSESSORIA
OUTRO NOME
: GRAFIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
VENDA
A
.

NON
DOMINO
AFASTAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por KAZATEC EMPREENDIMENTOS LTDA. e
MASCARENHAS DE MORAES INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra decisão que não
admitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL MASCARENHAS DE MORAES. VENDA A NON DOMINO.
NULIDADE DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO EM PERMUTA
POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Documento eletrônico VDA52817952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:03
Código de Controle do Documento: 782cf54b-70be-4e79-b356-b80efc16d995

IMOBILIÁRIO. REVENDA DAS UNIDADES PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ.
QUITAÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS RÉS. OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL,
SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE FORMA
UNILATERAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA. SENTE NÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
FIXADOS CORRETAMENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO" (e-
STJ fl. 1.253).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.319/1.325).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.331/1.352), o recorrente aponta,
além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 1.022, 489, § 1o, I, II e IV, do Código
de Processo Civil e 1.245 do Código Civil. Sustenta, em síntese, i) omissão no acórdão
recorrido quando ao pedido de legitimidade passiva, e ii) a venda a
de imóvel
non domino
que lhe pertence.
Após a apresentação de contrarrazões (e-STJ fls. 1.374/1.398), o recurso foi
inadmitido (e-STJ fls. 1.433/1.455), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ilegitimidade passiva dos recorrentes, conforme se verifica do seguinte trecho do
julgamento dos embargos de declaração:

"a) Ilegitimidade passiva
A parte Embargante alegou ilegitimidade passiva em razão de não
ter participado da compra e venda do imóvel negociado pela Grafit Construtora
e Incorporadora Ltda, além desta não ter atuado em nome da SPE, tampouco
em nome das demais sócias.
Sem razão, contudo.
Em que pese não exista relação direta entre as rés, ora
Embargantes e a parte autora, considerando que o imóvel ainda permanece em
nome tão somente da Kazatec (mov. 1.6), não pairando dúvidas no tocante a
legitimidade das vendas dos imóveis, bem como que a decisão afetará seu
direito de propriedade sobre os imóveis em questão, impõe seja reconhecida
sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.
Logo, a compra e venda do bem imóvel deverá ser formalizada junto
a matrícula do imóvel, haja vista que somente através deste ato será
concretizada a transferência da propriedade, tornando o negócio jurídico
firmado conhecido por terceiros.
(...)
Diante do exposto, resta inafastável a legitimidade passiva da ré,
ora Embargante, proprietária registral do bem imóvel que ensejou o
ajuizamento da ação, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada." (e-
STJ fls. 1.320/1.321).
Documento eletrônico VDA52817952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:03
Código de Controle do Documento: 782cf54b-70be-4e79-b356-b80efc16d995

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que concerne à violação do
do CC
art. 1.245
, o Tribunal de origem, à luz
da prova dos autos, concluiu pela legalidade do negócio jurídico por aplicação da teoria
da aparência, afastando a tese de venda a
, conforme se extrai da leitura do
non domino
voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

Documento eletrônico VDA52817952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:03
Código de Controle do Documento: 782cf54b-70be-4e79-b356-b80efc16d995

"Neste contexto, os imóveis objetos da lide, aliás, integrantes da
“Torre A” e/ou Bloco 1, adquiridos e pagos pelo autor/Apelado, em uma
relação de consumo, aplica-se a Teoria da Aparência, pois dele não se poderia
exigir o conhecimento de eventuais conflitos ocorrido no grupo econômico das
sociedades empresárias rés, que anteriormente realizam ampla divulgação de
parceira, inclusive constituindo empresa SPE cujo nome era o mesmo do
próprio residencial comercializado, em especial, por não haver indícios de que
o comprador teria agido de má-fé ou em suposto conluio com a GRAFIT, com a
finalidade de desviar as unidades da KAZATEC, até mesmo porque tal
alegação não foi minimamente comprovada, uma vez que a boa-fé se presume.
Logo, havendo nítida responsabilidade solidária das rés, não há
que se falar em nulidade do contrato.
Evidentemente que não ocorreu venda a non domino, em que pese a
matrícula dos imóveis (apartamentos e vagas de garagens) constem
unicamente em nome da KAZATEC na condição de proprietária, haja vista que
no acordo de sócios foram cedidos à GRAFIT, a qual poderia livremente aliená-
la, sequer necessitando do consentimento e/ou participação da KAZATEC nos
negócios em questão" (e-STJ fls. 1.260/1.261).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CORRETORA. TEORIA DA APARÊNCIA. MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RESCISÃO POR INICIATIVA DO
COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. VINTE E CINCO POR CENTO.
EMBARGOS OPOSTOS COM O INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO.
AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por promitentes-vendedoras contra acórdão que,
em ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote ajuizada pelos
compradores, fixou o percentual de retenção em 10% dos valores pagos e
reconheceu a legitimidade passiva da empresa de consultoria imobiliária. As
recorrentes buscam a majoração do percentual de retenção, a fixação de taxa
de fruição, o afastamento da legitimidade da corretora e a exclusão da multa
por embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) saber se o Tribunal de origem cometeu
omissão ao deixar de se manifestar sobre a taxa de fruição; (II) estabelecer a
possibilidade de cobrança de taxa de fruição pela posse de lote não edificado;
(III) definir a legitimidade passiva da corretora de imóveis que pertence ao
mesmo grupo econômico da vendedora; (IV) determinar o percentual de
retenção a ser aplicado sobre os valores pagos pelo comprador em caso de
rescisão contratual por sua iniciativa; e (V) aferir o cabimento da multa por
embargos de declaração considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
analisa as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda que
decida de forma contrária à pretensão da parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
indevida a cobrança de taxa de ocupação ou fruição em caso de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto não
há aproveitamento econômico do bem pelo comprador que justifique a
indenização.
Documento eletrônico VDA52817952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:03
Código de Controle do Documento: 782cf54b-70be-4e79-b356-b80efc16d995

5. A corretora de imóveis que integra a mesma cadeia de fornecimento
e pertence ao mesmo grupo econômico da incorporadora possui
legitimidade passiva para responder pela ação de rescisão contratual,
com base na teoria da aparência. Precedentes. A revisão dessa
conclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
6. Em rescisões de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do
comprador, anteriores à
a jurisprudência da Segunda Seção
Lei 13.786/2018,
do STJ consolidou como adequado e suficiente o percentual de retenção de
25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos para indenizar o vendedor
pelas despesas gerais e pelo rompimento do contrato.
7. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de
art. 1.026,
declaração são opostos com o objetivo de prequestionar a matéria para fins de
interposição de recurso às instâncias superiores, o que descaracteriza o intuito
manifestamente protelatório, conforme a Súmula 98/STJ.
IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso especial parcialmente provido, para majorar o percentual de
retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos
compradores e para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.955.186/SC,
DJEN de
- grifou-se)
20/10/2025,
29/10/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO SINGULAR RECONSIDERADA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
CULPA CONCORRENTE CONSTATADA. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. RETORNO DOS
ART. 1.022,
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "tendo o Tribunal de
origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado
econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a
" (AgInt no
qual é amplamente aceita nesta Corte
AREsp 1.698.883/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/10/2020,
.
17/11/2020)
2. As instâncias de origem concluíram que a agravada era parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, com base no acervo
fático-probatório da lide. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem não se
art. 1.022
CPC/2015
manifesta sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a
parte ter oposto os competentes embargos de declaração.
4. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.169.370/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
25/9/2023,
28/9/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
do Código de Processo
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:03
Código de Controle do Documento: 782cf54b-70be-4e79-b356-b80efc16d995

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.649.380 / PR
Número Registro: 2024/0183102-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037765020248160194 00077085120218160194 37765020248160194
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAZATEC EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : MASCARENHAS DE MORAES INCORPORACOES SPE LTDA.
OUTRO
NOME
: SPE MASCARENHAS DE MORAES INCORPORAÇÕES SPE LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO SETIM
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
INTERES.
: F A DE LIMA ASSESSORIA
OUTRO
NOME
: GRAFIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HABITAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54007136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: 2dcfeb9a-9436-4e58-9d1c-98f13619fd5e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: 2dcfeb9a-9436-4e58-9d1c-98f13619fd5e